Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Tema 1.169 do STJ. Inaplicabilidade. Restituição de contribuição previdenciária. Atualização monetária pelo INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, posteriormente, pela taxa Selic. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual da sentença coletiva, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, homologou os cálculos apresentados pela credora e determinou a expedição de requisitórios da parcela incontroversa, fixando honorários advocatícios em dez por cento (10 %) do valor exequendo.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) verificar se a execução deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.169/STJ; (ii) definir se os parâmetros de atualização aplicados pela decisão agravada afrontam a coisa julgada ou os limites do título executivo, especialmente quanto à natureza do crédito e à incidência dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema no 1.169 pelo STJ se a apuração do crédito depende apenas de cálculos aritméticos.
4. O acórdão coletivo estabeleceu que, por se tratar de restituição de contribuição previdenciária, a correção monetária se dá pelo INPC, com juros de mora equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, até a entrada em vigor da EC 113/2021. A partir da vigência da referida emenda, a atualização e os juros devem observar a taxa Selic como índice único, em consonância com o art. 3o da referida emenda. Tais critérios estão de acordo com o entendimento do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e com precedentes desta Corte.
5. A pretensão de limitar a aplicação do INPC até 14 de fevereiro de 2017, com adoção da Selic a partir de então, e de afastar a incidência de juros antes do trânsito em julgado, colide com a coisa julgada.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o, 1.036, §1o; EC 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; LC no 435/2001; Lei no 11.430/2006, art. 41-A, da Lei no 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo no 1.169; STJ, REsp no 1.495.145/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 22.03.2017; TJDFT, AgInt no AI no 0717812-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025; TJDFT, AI no 0717315-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.08.2024.